Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-56.2024.8.11.0044
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000703-56.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JHONLAY ILTO MAINARDI - CNPJ: 15.750.778/0001-95 (EMBARGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S/A contra acórdão que, por unanimidade, desproveu apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado ao argumento de que não teria havido resistência injustificada ao pedido formulado na ação originária, pois teria cumprido integralmente as determinações judiciais e colaborado com a produção probatória, inclusive fornecendo documentos que não eram de sua responsabilidade. Requer, com base na alegada contradição, a reforma do acórdão no ponto em que foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício no acórdão embargado — especificamente contradição — que justifique a interposição dos embargos de declaração, com eventual concessão de efeitos modificativos à decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada examinou expressamente os fundamentos invocados pela embargante na apelação, reconhecendo que houve resistência inicial ao cumprimento da ordem judicial de exibição de documentos, o que justifica a condenação em honorários, à luz do princípio da causalidade.

5. A simples discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza o manejo dos embargos, tampouco sua atribuição de efeitos infringentes.

6. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

7. O entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que não configura omissão o não enfrentamento de todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

8. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração configura uso indevido da via processual e atrai a possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A resistência injustificada ao pedido de exibição de documentos autoriza a condenação em honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

3. Não há contradição quando o acórdão apresenta fundamentação clara e coerente sobre a matéria decidida, mesmo que contrária ao interesse da parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRÃOS S/A
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
276365889, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

276983884
), alega que apresentou manifestação, com razão e embasada legalmente, denominada pedido de reconsideração, alegando ilegitimidade ativa da Embargada, tendo em vista que não acostou a inicial cópia do documento do veículo e bem como a comprovação de sua propriedade. O que foi alegado em virtude do boletim de ocorrência informar que o veículo que a Embargante alegava lhe pertencer constava em nome de terceiro.

Afirma que a Embargada vinha reiteradamente apresentando novos requerimentos, motivo pelo qual sentiu-se na obrigação de apresentar defesa, porém não deixou de também apresentar às imagens das praças de pedágio, como requerido pela Autora, conforme se infere da documentação encartada à contestação

Aduz que não criou qualquer resistência ao processo, cumprindo as decisões judiciais e ainda apresentando documentos que nem era de sua obrigação, a exemplo das imagens da torre pertencente a terceiro.

Requer seja sanada a contradição apontada, aplicando ao caso efeitos infringentes, no sentido de reformar o r. sentença para afastar a condenação da Embargante em relação as custas e honorários advocatícios, vez que inexistiu qualquer resistência injustificada ao processo

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

A parte autora relata que seu caminhão trafegava na MT 130, quando um caminhão desconhecido realizou ultrapassagem proibida, colidindo lateralmente e fazendo com que o veículo da autora saísse da pista e tombasse. O outro veículo não prestou socorro e fugiu. Afirma que foi registrado Boletim de Ocorrência nº 2024.82616 e que há uma torre com câmeras no local, que teriam filmado o acidente. Contudo, ao solicitar as imagens à requerida, esta teria se recusado a fornecê-las.

Requereu tutela de urgência para que a requerida disponibilizasse as imagens em 24 horas, sob pena de perda das gravações. O pedido liminar foi deferido.

A requerida contestou, afirmando que a torre mencionada pelo autor não pertence à concessionária e que não há câmeras no local, apenas torres de comunicação. Contudo, apresentou imagens da praça de pedágio. Pediu que o cumprimento da liminar fosse convertido em diligência para que o Oficial de Justiça verificasse a inexistência das câmeras.

No mérito, o juízo destacou que a ação cautelar de exibição de documentos visa exclusivamente à apresentação dos registros solicitados, sem discutir a relação jurídica entre as partes. Embora a requerida tenha inicialmente resistido ao fornecimento das imagens, posteriormente cumpriu a determinação judicial.

Diante disso, a tutela antecipada foi mantida e o pedido de exibição de documentos julgado procedente. A obrigação foi considerada extinta pelo cumprimento da medida. A requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00, considerando a pretensão resistida.

A parte ré apelou, alegando que sua resistência foi justificada, pois o veículo pertencia a uma terceira empresa e a autora só comprovou a posse após sua manifestação. Sustentou que a cautela era necessária para evitar a divulgação indevida de imagens sensíveis, não configurando resistência injustificada.

Nesse contexto, a resistência da apelante à exibição do documento ficou caracterizada quando só o apresentou o objeto após o deferimento da liminar, demonstrando a necessidade da intervenção judicial para o cumprimento da obrigação, inexistindo qualquer causa legitima para sua negativa.

Nesse sentido, a imposição de honorários de sucumbência é cabível quando há recusa inicial ao fornecimento das informações solicitadas, conforme o princípio da causalidade. Ademais, o artigo 400 do Código de Processo Civil estabelece que, na exibição forçada de documentos, a parte requerida deve demonstrar justificativa legítima para a negativa inicial, sob pena de arcar com as consequências processuais.

Conforme a jurisprudência do STJ, nas ações cautelares de exibição de documentos, são devidos honorários de sucumbência quando a parte requerida resiste ao pedido, ou seja, à apresentação dos documentos, em respeito ao princípio da causalidade.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025